Tribunal: TJSP
Processo: 1021398-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
demanda declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Decisão alterada em parte. Ré que é empresa terceirizada e presta serviços de cobrança e age como mandatária da titular do crédito. Hipótese em que é de rigor a extinção da demanda em relação a ela, visto que configurada sua ilegitimidade passiva (C.P.C. de 2.015, art. 485, VI e § 3o). Precedentes do STJ. recurso da ré

Ementa:
demanda declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Decisão alterada em parte. Ré que é empresa terceirizada e presta serviços de cobrança e age como mandatária da titular do crédito. Hipótese em que é de rigor a extinção da demanda em relação a ela, visto que configurada sua ilegitimidade passiva (C.P.C. de 2.015, art. 485, VI e § 3o). Precedentes do STJ. recurso da ré prejudicado e desprovido o do corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021398-79.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes BANCO BRADESCO S/A e SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE
CRÉDITO LTDA, é apelado JOSE ANTONIO GALDINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o feito
em relação à ré (Service Premium Recuperanda de Crédito Ltda), prejudicado o
exame do seu apelo, e negaram provimento ao recurso do corréu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-79.2019.8.26.0564 -Voto no 75760
2
Ap. 1021398-79.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo 7a VC VOTO 75760
Aptes.: Banco Bradesco S/A e Service Premium Recuperadora de Crédito Ltda.
Apdo.: José Antônio Galdino (Just.Grat.).
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
RÉ
QUE
É
EMPRESA
TERCEIRIZADA E PRESTA SERVIÇOS DE COBRANÇA E
AGE COMO MANDATÁRIA DA TITULAR DO CRÉDITO.
HIPÓTESE
EM
QUE
É
DE
RIGOR
A
EXTINÇÃO
DA
DEMANDA
EM
RELAÇÃO
A
ELA,
VISTO
QUE
CONFIGURADA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA (C.P.C. DE
2.015, ART. 485, VI E § 3o). PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DA RÉ PREJUDICADO E DESPROVIDO O DO
CORRÉU.
São apelações contra a sentença a fls. 401/402, objeto de
embargos de terceiro rejeitados a fls. 411/413, a qual julgou procedente
em parte demanda declaratória de inexigibilidade de débito, para declarar
inexigível o débito do autor, determinada a baixa do protesto, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.
Em seu inconformismo, afirma a ré Service Premium
Recuperadora de Crédito Ltda que é parte ilegítima. Sustenta que o
apontamento a protesto decorreu de equívoco da corré e que é mera
mandatária. No mérito, assevera que não praticou qualquer ato ilícito e
que agiu no exercício regular de seu mandato. Pede a reforma.
A corré também apelou, batendo-se pelo descabimento da
multa fixada. De forma subsidiária, postula a sua redução.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A recorrente Service Premium Recuperanda de Crédito
Ltda é mesmo parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação
processual, visto que se trata de empresa que presta serviços de
administração e cobrança para o corréu. Nesse caso, na qualidade de mera
mandatária, agiu em nome do mandante, no caso o ora corréu, e não tem
nenhum liame jurídico com o autor. Quem deve eventualmente responder
pelos danos porventura sofridos pelo autor é o mandante.
O caso é em tudo semelhante ao de endosso-mandato,
consoante se verifica do documento a fls. 31. O que houve foi mera
cobrança, a mando do credor.
Então, o mesmo raciocínio aplicável às hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-79.2019.8.26.0564 -Voto no 75760
3
endosso-mandato
deve
ser
adotado
na
espécie.

Nesses
casos
assemelhados, é tranquila a jurisprudência (STJ - Rec. Esp. 1.013 - RJ, 4a
T., v. u., Rel. Min. Athos Carneiro, DJU 11.12.89, p. 18.140; Rec. Esp.
73.473 - GO, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
9.6.97, p. 25.553, apud “Jurisprudência Informatizada Saraiva”, CD-ROM
no 10, 4o Trimestre/97). O extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
também assim já decidiu (cf. Ap. 407.812-8; 3a Câmara, Rel. Juiz André
Mesquita, Ap. 507.129-2, 4a Câmara, Rel. Juiz Térsio Negrato, Ap.
608.729-6, 6a Câmara, Rel. Juiz Jorge Farah, apud “Jurisprudência
Informatizada Saraiva”, CD-ROM no 10, 4o Trimestre/97). E também em
outros Tribunais tem sido seguido tal entendimento. O mandatário não
ostenta legitimidade para agir em nome próprio contra o sacado (RT
605/177, decisão do TAPR), nem para figurar como réu em ação
anulatória do título (RT 601/213, decisão do TARS). Se é assim, não
pode figurar no pólo passivo da presente demanda (cf. Ap. 0000518-
92.2013.8.26.0435, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine
Neto, j. em 5.7.2016).
Cabe, pois, alterar o dispositivo da sentença nesse ponto,
para julgar extinto o feito em relação a ré Service Premium Recuperanda
de Crédito Ltda, com fundamento no art. 485, VI e § 3o, do C.P.C. de
2.015.
Fica, assim, prejudicada a apreciação do apelo da ré.
No mais, o recurso do corréu não merece provimento,
pois a multa é medida expressamente prevista em lei (cf. art. 537 do
C.P.C.), com a finalidade de compelir o destinatário ao cumprimento da
decisão. Assim, ela somente será exigível se o recorrente não cumprir a
determinação judicial, de modo que, cumprido o que foi determinado, não
sofrerá nenhum prejuízo. Quanto à periodicidade da multa, relembre-se
que a cominação de multa diária é possível desde que compatível com a
obrigação. De resto, o montante arbitrado não se afigura
desarrazoado nas circunstâncias, diante da capacidade econômica do
recorrente. Nada impede que o valor ou periodicidade da multa sejam
modificados, caso se configure a hipótese prevista no art. 537, § 1o, II, do
C.P.C.
Em resumo, excluída a ré da lide, fica, no mais, mantida
a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Cabe, agora, redistribuir os encargos de sucumbência. O
autor deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais
despendidas pela ré (Service Premium Recuperanda de Crédito Ltda),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021398-79.2019.8.26.0564 -Voto no 75760
4
além de arcar os honorários devidos ao patrono da ré, arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa, observado, porém, o disposto no art. 98, §
3o, do C.P.C. de 2.015. O corréu arcará com eventuais custas e despesas
processuais despendidas pelo autor e com honorários advocatícios, no
valor estabelecido na sentença, atualizável na forma lá determinada.
Pelo exposto, julgo extinto o feito em relação à ré
(Service Premium Recuperanda de Crédito Ltda), com fundamento no art.
485, VI e § 3o. do C.P.C. de 2.015, prejudicado o exame do seu apelo, e
nego provimento ao recurso do corréu.
Campos Mello
Desembargador Relator